Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-12.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A., nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, movida em desfavor de RENAN HENRIQUE PIRES RODRIGUES, em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, IV, c/c 485, I, ambos do Código de Processo Civil, todos do Código de Processo Civil CPC, em razão do não cumprimento de determinação de emenda a inicial. Em suas razões recursais, o Apelante pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. Defende a validade da notificação extrajudicial colacionada aos autos, nos termos exigidos pelo artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, pois a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso. Sustenta ser irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor. Tece considerações sobre julgado do STJ, no qual a Terceira Turma declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Colaciona julgados para corroborar sua tese e, ao final, pugna pelo provimento do recurso. Preparo acostado ao ID 38293117. Ausente contrarrazões, visto que a relação processual não foi perfectibilizada, embora diversas tentativas tenham sido realizadas. É a suma dos fatos. De início, contata-se que o recurso não merece ser conhecido, pois intempestivo. Nos termos do artigo 271 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei. “ A Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, por sua vez, prescreve no artigo 5o, §§ 1o e 2o: “Art. 5 o - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. [...] E o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece no artigo 60, o seguinte: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” No caso, por meio de consulta aos expedientes dos autos eletrônicos na origem, observa-se que o sistema registrou ciência da r. sentença em 10/05/2021. Assim, o prazo recursal teve início a partir do primeiro dia útil seguinte, 11/05/2021, encerrando-se em 31/05/2021, sendo irrelevante posterior publicação no Diário Eletrônico. Nesse sentido, confira-se os precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. 2. Na hipótese em que o advogado toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão n.1102581, 00027292320168070016, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 18/06/2018. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão n.1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019). Grifo nosso. Sendo assim, tendo em vista que o prazo recursal de 15 dias úteis encerou na data de 31/05/2021, a Apelação mostra-se intempestiva, pois interposta na data de 01/06/2021. Inadmissível, portanto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator